Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-78.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801497-78.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSE RIBAMAR PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801497-78.2021.8.14.0013

APELANTE:
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO

ADVOGADA:
JOSSINÉA SILVA PEREIRA
OAB/PA Nº
13.718

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

ADVOGADA:

PALOMA GOMES BASTOS

– OAB/BA Nº
47.882

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelado que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. V
erba honorária fixada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801497-78.2021.8.14.0013

APELANTE:
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO

ADVOGADA:
JOSSINÉA SILVA PEREIRA
OAB/PA Nº
13.718

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADA:

PALOMA GOMES BASTOS

– OAB/BA Nº
47.882

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

que

move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA
,

julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID
11553553
), o autor afirmou que
é beneficiário de aposentadoria rural e, em fevereiro de 2021, precisou fazer o cadastro de crédito em uma loja, sendo informado que seu nome estava com restrições de crédito no SERASA. Assim, surpreso, constrangido e envergonhado saiu da loja e se dirigiu à CDL da sua cidade Capanema onde foi informado que havia lançamento de restrição do seu nome feito pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A no valor de R$10.548,23 (dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) em 10/04/2020.

O requerente aduziu desconhecer tal lançamento e, por isso, requereu a
antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a suspensão da inscrição de inadimplentes no SERASA. No mérito, requereu que a demanda fosse julgada totalmente procedente, determinando que o Banco Réu procedesse com retirada do nome/cpf do autor do cadastro de inadimplentes do SERASA. Por fim, requereu a condenação do banco a pagar
a título de danos morais

a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como 20% de honorários advocatícios.

O juiz deferiu o
pedido liminar pleiteado pela parte autora (ID 11553565) para determinar que o banco requerido retirasse o nome do autor dos serviços de proteção ao crédito referente ao contrato nº 573640429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a intimação da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) a ser revertido em favor do autor.

O banco requerido apresentou contestação (ID 11553576), alegando, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida
–
falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato nos canais administrativos do banco réu ou do INSS. No mérito, defendeu a legalidade da contratação – contrato nº 620374342 - e esclareceu que o valor de
R$ 1.336,78 (um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) foi
liberado em favor da parte autora
–
crédito em conta - em 09/12/2020. Ao final, aduziu a litigância de má-fé do autor e a ausência de dano moral.

A audiência de conciliação (ID 11553600) restou infrutífera em virtude da não apresentação de proposta de acordo pelo banco requerido.

O autor apresentou réplica à Contestação (ID 11553604), defendendo o não acolhimento d
a impugnação apresentada e que fosse a demanda julgada totalmente procedente, condenando o Banco Réu ao pagamento de indenização
a título de danos morais no valor
de R$8.000,00 (oito mil reais).

O juízo
a quo
proferiu Sentença (ID 11553606), julgando improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Além disso, revogou a liminar anteriormente concedida.

O
requerente
interpôs recurso de apelação (ID
11553607
), requerendo a reforma da sentença, pois alega que o banco apelado
trouxe aos autos informação diferente dos fatos apresentados na demanda, vez que afirma a existência de um refinanciamento de crédito (CONTRATO Nº 620374342) realizado em
09/12/2020

no valor de R$10.658,46 (dez mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), que está sendo pago em 84 parcelas de R$220,00 (duzentos e vinte reais). Por fim, requereu a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento).

O banco apresentou contrarrazões recursais (ID
11553612
), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e que a sentença fosse mantida em todos os seus termos.
Requereu, ainda, a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801497-78.2021.8.14.0013

APELANTE:
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO

ADVOGADA:
JOSSINÉA SILVA PEREIRA
OAB/PA Nº
13.718

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADA:

PALOMA GOMES BASTOS

– OAB/BA Nº
47.882

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao julgamento.

O
apelante alega, em suas razões recursais,
que o banco apelado
trouxe aos autos informação diferente dos fatos apresentados na demanda, vez que afirma a existência de um refinanciamento de crédito (CONTRATO Nº 620374342) realizado em
09/12/2020

no valor de R$10.658,46 (dez mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), que está sendo pago em 84 parcelas de R$220,00 (duzentos e vinte reais). Por fim, requereu a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento).

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo lhe assistir razão.

O apelante, na inicial, afirmou que,
em fevereiro de 2021, precisou fazer o cadastro de crédito em uma loja, ocasião que foi informado que seu nome estava com restrições de crédito no SERASA. Ao se dirigir à CDL da sua cidade Capanema, foi informado que havia lançamento de restrição do seu nome feito pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A no valor de R$10.548,23 (dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) em 10/04/2020.

Entretanto, em sua Contestação, o banco apelado alegou que o contrato objeto da ação trata-se do
contrato nº 620374342 firmado em 09/12/2020 no valor
R$ 10.704,34, que
refinanciou o contrato nº
627816002
, quitando o valor de
R$ 9.321,68,
sendo liberado o valor de
R$ 1.336,78
em conta de titularidade do autor.

Portanto, verifica-se o banco apelado
trouxe aos autos informação diferente dos fatos apresentados na demanda, uma vez que o contrato questionado na exordial e que levou ao lançamento do nome do requerente ao cadastro de inadimplentes do SERASA foi o contrato nº 573640429, conforme o documento fornecido pelo CDL (ID
11553557
), e não o contrato nº
620374342 em que o banco alega em sua defesa.

Ademais, o contrato
nº 573640429 não aparece no extrato do INSS (ID
11553560
) do autor, não sabendo ele a origem da dívida.

Por fim, destaca-se que o contrato alegado na defesa do banco, ou seja, o contrato nº 620374342, foi firmado em 09/12/2020, data posterior ao lançamento da restrição do nome do autor no SERASA que se deu em 10/04/2020 em razão do contrato
nº 573640429.
Assim, não resta dúvida que o banco se equivocou em sua defesa.

Sabe-se que
o ônus de provar as alegações era do banco apelado, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Assim, não tendo o banco apelado se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da parte autora, ora apelante, de que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço por parte da referida instituição financeira.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada decorreu de fato exclusivo de terceiro, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA, que prescinde de prova. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). (grifo nosso).

Assim, tendo o Apelado inscrito indevidamente o nome do Apelante em órgãos de restrição ao crédito, por dívida inexistente, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram
in re ipsa
.

Ressalto que a alegação do apelado no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples manutenção indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC-A a contar da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Por fim, com relação ao pedido de honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) do valor total condenatório
, em observância à atuação da advogada apelante, o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, os valores envolvidos na ação patrocinada, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remunera de forma proporcional o trabalho desempenhado na demanda.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar totalmente a sentença apelada, condenando a referida instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Ademais, fixo
a verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024